Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO. AÇÃO DE DESERDAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CAUSA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA.
1. A causa da deserdação alegada pelo testador deve ser provada pelos herdeiros, em ação própria, sob pena de não impedir a sucessão do deserdado. Inteligência do artigo 1.965 do Código Civil.
2. Reputa-se necessária a ação de conhecimento em curso para a comprovação da causa da deserdação.
3. Recurso conhecido e provido.